Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). FALECIMENTO DA PARTE AUTORA APÓS A SENTENÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AÇÃO INTRANSMISSÍVEL. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE.
1. O óbito da parte autora no curso do processo em que se pleiteia a obrigação de fazer de fornecimento de internação domiciliar (home care) enseja a extinção da demanda sem resolução do mérito, ante a natureza personalíssima do direito à saúde (art. 485, incisos VI e IX, do CPC). O falecimento do paciente torna inviável a transmissão da ação aos herdeiros, de modo a permitir o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação. Precedentes STJ e TJDFT. Preliminar de perda de objeto da ação suscitada de ofício acolhida.
2. A extinção da ação sem resolução do mérito em razão da ocorrência de fato superveniente a sua propositura (falecimento da parte autora) impõe-se a aplicação do princípio da causalidade na condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência. Segundo o art. 85, § 10, do CPC, esse ônus deve recair em quem deu causa ao processo. No caso, a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento domiciliar necessário ao paciente obrigou-o a ajuizar a presente a ação. Assim, quem deverá arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais é o plano de saúde, eis que deu causa a propositura da ação.
3. Preliminar suscitada de ofício de perda de objeto da ação acolhida. Apelação do espólio da parte requerente prejudicada.